Tribunal: TJDFT
Processo: 0711741-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711741-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERNANDES DA CAMARA AGRAVADO: WILSON RODRIGUES SILVA JUNIOR, SERGIO LIMA DE MESQUITA, BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA DESPACHO Em consulta aos autos originários, observo que foi expedido edital para citação do agravado WILSON RODRIGUES SILVA JÚNIOR e, para evitar a prática de atos desnecessários, determino a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias. Findo o prazo, retornem os autos conclusos para análise. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator